Tribunal: STF
Processo: HC 70888
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
EMENTA:  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  PENA.  EXCESSO.  CONCURSO
FORMAL.
          Demonstrado nos autos que o acréscimo, cominado a título de
concurso  formal, teve  como fundamento  não a  pratica do  delito de
falsa identidade (art. 307 do CP), do qual fora o paciente absolvido,
mas  as proprias circunstancias  relacionadas ao crime de roubo (art.
157 do CP), pelo qual foi condenado, torna-se impertinente a alegação
de excesso na fixação da pena.
          Habeas corpus indeferido.